Tribunal: TJDFT
Processo: 0718135-23.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0718135-23.2018.8.07.0000 IMPETRANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRAOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão da lavra do il. Ministro Paulo Sérgio Domingues, do c. STJ, que negou provimento ao recurso interposto pela impetrante (id 58415291, p. 25/29) e manteve o acórdão que denegou a segurança pleiteada (id 10263656), transitou em julgado no dia 24/04/2024, conforme certidão de id 58415293. Considerando que não há medidas pendentes a serem adotadas e que a questão objeto do mandado de segurança foi definitivamente decida, determino o arquivamento dos autos. Preclusa essa decisão, após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator